Tribunal: STF
Processo: RE 1319401
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual Civil. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, deve-se obstar o agravo quando, como no caso dos autos, não são atacados especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.